Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGIITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DA UNIÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Teresina – PI.
2. Não tendo sido submetidas ao juízo de origem as questões concernentes à ilegitimidade passiva e interesse da União, não pode esta Corte, em sede de agravo de instrumento, conhecer da matéria, ainda que seja de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
3. O autor é residente e domiciliado em Teresina, Piauí, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.